Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-98.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000123-98.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILDES DIAS DA SILVA - CPF: 326.026.001-30 (APELADO), JAQUELINE LIMA DE SOUZA - CPF: 000.237.631-83 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S.A. - CNPJ: 00.558.456/0009-29 (APELANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– REVELIA DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL – INOVAÇÃO VEDADA
-
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A juntada de documentos apenas na fase recursal constitui inovação probatória vedada, nos termos do CPC.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000123-98.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO CETELEM S/A

APELADA:

VANILDES DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO
CETELEM S/A

contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da
ação
declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, c/c devolução em dobro e indenização por danos morais
, ajuizada por
VANILDES DIAS DA SILVA
, que decretou a revelia da parte requerida e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Declarar a conversão do cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado; Determinar o recálculo do débito de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, por meio de liquidação de sentença; Condenar o réu à repetição simples dos valores descontados em excesso, com juros de mora com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior, com a devida a compensação dos créditos. Condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença, com juros a partir da citação; Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC

(...)”
(sic) (Id. 299638490).

O
apelante
aduz que não houve falha no dever de informação e/ou falha na prestação de serviços, pois no contrato firmado, em diversas oportunidades, há clara informação sobre o objeto da avença, qual seja, CARTÃO
CONSIGNADO, com letras negritadas e destacadas no início da proposta, contendo informações essenciais como taxa de juros e CET, e que a assinatura da parte apelada no subitem H e no campo "REALIZAÇÃO DE SAQUE" comprova sua plena ciência da modalidade e das condições, afastando qualquer violação ao dever de informação, visto que o contrato é claro e acessível ao "homem médio" e atende aos requisitos de validade do negócio jurídico (art. 104 CC).

Afirma que não foram produzidas provas de incapacidade de compreensão pela parte autora e que a alegação de vulnerabilidade não foi demonstrada, reforçando a ciência da contratação e o uso do valor.

Sustenta a legitimidade da contratação do cartão consignado, amparada nos artigos 1º e 6º da Lei n. 10.820/2003 (alterados pela Lei n. 13.172/2015), que possibilita 5% de margem consignável adicional, sendo reconhecido pelo BACEN e oferecido por bancos públicos, e que, tratando-se de produto legalmente constituído e homologado, não há que se falar em nulidade contratual; destaca que, em suma, o cartão de crédito consignado é uma fusão mais favorável ao consumidor entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito convencional, não havendo irregularidade na modalidade do contrato; argumenta que o dever de informação foi devidamente preenchido, visto que a contratação delimita a adesão ao crédito proposta e o instrumento permite à parte Autora ter ciência de todos os aspectos contratuais aderindo à "PROPOSTA DE ADESÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", permitindo ao consumidor constatar o custo efetivo total e o direito de escolha; ressalta que a RMC (Reserva da Margem Consignável) é regular e legal, conforme Instrução Normativa nº 28 do INSS, facultando ao aposentado ou pensionista utilizar até 5% do benefício para cartão de crédito, com desconto limitado a essa margem e taxa de juros não superior a 3,06% ao mês.

Defende a inexistência de dano material indenizável, pois não há comprovação de ilicitude ou cobrança indevida, sendo a contratação lícita e regular, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, CC), e que os documentos carreados revelam a manifestação de vontade da parte autora, tornando o negócio jurídico perfeito, válido e eficaz; subsidiariamente, alega a impossibilidade de restituição dos valores a título de danos materiais de forma dobrada, pois a má-fé na cobrança não foi comprovada, sendo a restituição devida de forma simples (Art. 42 CDC e 940 CC), e que somente cobrança vexatória e ofensiva autorizaria a devolução em dobro, o que não ocorreu.

Sustenta a ausência dos requisitos da responsabilidade civil e a inexistência de dano moral, pois o banco apelante não cometeu qualquer ato ilícito, não havendo conduta culposa ou dolosa, nem nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, não havendo dever de indenizar (Art. 927 e 186 CC), e que a parte apelada não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Argumenta a ausência de comprovação dos danos morais, pois não basta a simples alegação, sendo mister a demonstração do prejuízo, conduta culposa e nexo causal para evitar enriquecimento sem causa, e que o mero desconforto não se consubstancia como dano moral.

Enfatiza o exacerbado valor arbitrado a título de danos morais (R$ 7.000,00), o que considera absurdo, pois o ônus probatório cabia aos autores, e que o dano moral não se confunde com "aborrecimento banal" ou "transtorno", criticando a "industrialização do dano moral" e a busca por indenizações milionárias, e que o direito não repara qualquer padecimento, mas aqueles decorrentes da privação de bem jurídico reconhecido.

Por fim, requer que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da condenação e não da causa, em percentual mínimo (10%), devido à baixa complexidade da demanda e ausência de zelo excessivo, e que, estando a Apelada sob o pálio da assistência da justiça gratuita, não devem ultrapassar 15% do líquido apurado, e, caso haja sucumbência recíproca, que se aplique o art. 86 do CPC.

Forte em tais argumentos, requer o recebimento do presente recurso de Apelação em seu duplo efeito legal e, em apreciando as razões que fundamenta a sua interposição, pelo provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão

inicial, invertendo, consequentemente, o ônus sucumbenciais.

A apelada, em contrarrazões, alega,
preliminarmente, a revelia
da parte
ao argumento de que fora devidamente citada, deixou transcorrer o prazo de exercitar seu direito ao contraditório e à ampla defesa, e não ofertou resistência à pretensão inaugural, mantendo-se inerte, o que levou o juízo a conhecer diretamente do pedido (art. 355, II do CPC).

Invoca o posicionamento do Tribunal e demais acórdãos que confirmam os efeitos da revelia, impedindo a análise de questões fáticas não suscitadas em contestação em sede recursal (inovação recursal).

Sustenta que a revelia implica efeitos materiais e processuais, como confissão ficta, presunção da veracidade das alegações de fato do demandante e preclusão do direito de trazer quaisquer matérias de defesa (Art. 344 e 355 CPC).

Afirma que a apelante, devidamente citada, não compareceu à audiência de conciliação nem apresentou defesa contestatória, implicando os efeitos da revelia, defende a manutenção integral da sentença, ratificando que foi induzida a erro na contratação do cartão RMC, que não houve transparência e que a ausência de contestação por parte do requerido impediu a comprovação da licitude do negócio, configurando a nulidade do contrato. Por fim, postula o não provimento do recurso, a condenação da apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios.

O preparo foi recolhido (Id 300204374).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
VANILDES DIAS DA SILVA
ajuizou
ação
declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, c/c devolução em dobro e indenização por danos morais

em face do
BANCO
CETELEM S/A
, alegando, em suma, que sobrevive de seu benefício previdenciário e constatou que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC.

A
lega ter sido induzida a contratar um cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional.

Sustenta que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Aponta abusividade dos juros cobrados e falhas na prestação de informações por parte da requerida, assim, requereu
a
Declaração de conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, devolução dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
decretou a revelia da parte requerida e
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

“Declarar a conversão do cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado; Determinar o recálculo do débito de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, por meio de liquidação de sentença; Condenar o réu à repetição simples dos valores descontados em excesso, com juros de mora com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela cobrada a maior, com a devida a compensação dos créditos. Condenar o réu ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta sentença, com juros a partir da citação; Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)”
(sic).

Contra tal sentença
almeja o banco apelante desconstituir a sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial, invertendo, consequentemente, o ônus sucumbencial.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva e independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (I) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (II) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela autora, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Ademais, adentrando a celeuma, verifica-se que o banco fora declarado revel, diante da ausência de apresentação de contestação e, em sede recursal sustenta a legitimidade da
contratação do cartão consignado, defendendo que o cartão de crédito consignado é uma fusão mais favorável ao consumidor entre o empréstimo consignado e o cartão de crédito convencional, não havendo irregularidade na modalidade do contrato e defende que o dever de informação foi devidamente preenchido, visto que a contratação delimita a adesão ao crédito proposta e o instrumento permite à parte Autora ter ciência de todos os aspectos contratuais.

In casu
, como cediço, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se tratar de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos, visto que os documentos juntados não são novos, na medida em que, por evidente, estavam em poder da instituição bancária, incidindo, pois, os efeitos da preclusão em relação a tais provas.

Este tem sido o entendimento deste Tribunal sobre a matéria em casos semelhantes:

“
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REVELIA DO ADVOGADO DEMANDADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
DOCUMENTOS JUNTADOS TARDIAMENTE EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por parte autora inconformada com sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de valores supostamente apropriados indevidamente por advogado contratado, bem como indenização por dano moral, diante da insuficiência de provas. A sentença reconheceu a revelia do réu, mas indeferiu os pedidos diante da fragilidade da documentação apresentada.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se os documentos apresentados com a petição inicial são suficientes para demonstrar a apropriação indevida de valores por parte do advogado réu; (ii) saber se é admissível a juntada de documentos novos em sede recursal, sem justificativa para sua não apresentação na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir

A revelia, por si só, não conduz à procedência automática do pedido, sendo necessário que haja prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

A documentação apresentada pelo autor não permitiu a identificação inequívoca da destinação dos valores ao recorrido, tampouco a efetiva apropriação indevida.

A juntada de documentos novos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível para sua apresentação extemporânea, configura inovação vedada, por implicar supressão de instância, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Tese de julgamento:

"1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, não sendo a revelia suficiente para dispensá-la da comprovação mínima dos fatos alegados.

2. A juntada de documentos novos na fase recursal somente é admitida quando evidenciada a impossibilidade de apresentação anterior ou em razão de fato superveniente, sob pena de supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 435.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1013798-70.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.02.2023; TJMG, RAC 50090096920238130352, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 12.05.2025; TJPR, RAC 00017117220248160068, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 26.05.2025”.

(N.U 1002018-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Na hipótese, os autos revelam que a autora é beneficiária do INSS, de modo que tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco deixou de informar ao apelado, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

É que, na hipótese dos autos, a autora alega não ter firmado, ao menos de forma consciente, o contrato de concessão de cartão de crédito com a instituição financeira requerida. Assim, não obstante a alegada inexistência de relação jurídica válida entre as partes, tendo em vista que o requerente alega que sofreu supostos prejuízos em razão da atividade da requerida, incidem as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se a requerente na condição de consumidor.

Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, abaixo:

“Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.”

Assim, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Neste passo, competia ao apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, o que não restou observado a contento.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Cumpre ressaltar, todavia, que, embora a contratação seja onerosa, ela não pode ser declarada nula/inexistente, pois a própria autora reconhece a contratação de empréstimo consignado.

Diante disso,
deve ser mantida a sentença na forma como fundamentada pelo juízo “a quo” que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado
, segundo

a taxa média praticada no mercado à data da assinatura do contrato, inclusive quanto à indenização pelo dano material.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso” (TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos da parte autora na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do Banco no caso concreto, não havendo se falar em dano moral indenizável.
”
(N.U 1004303-39.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CARTÃO DE CRÉDITO RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,
PARA APOSENTADO –
POSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o Enunciado 297 da Súmula do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras; assim, o CDC se torna o norte a ser seguido, em especial no tocante aos seguintes preceitos: direito à informação adequada e clara (art. 6º, III); à proteção contra publicidade enganosa e abusiva (art. 6º, IV); à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII; art. 12, § 3º; art. 14, § 3º; art. 38); proibição de cláusulas abusivas (art. 51); viabilidade de tutela jurisdicional individual ou coletiva (art. 81); interpretação contratual mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC); forma do contrato de adesão (art. 54, CDC); vedação de aproveitamento da fraqueza ou ignorância do consumidor, conforme sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços, e de exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, IV e V, do CDC), entre outros.

Deve ser considerada abusiva a contratação quando a instituição financeira não repassar ao cliente informações claras e precisas a respeito da modalidade do empréstimo contratado (cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos encargos incidentes, da forma do desconto (pagamento mínimo do valor da fatura em folha), tampouco indicar o valor da parcela e o prazo de pagamento.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.”
(N.U 1002030-79.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 22/07/2024)

Lado outro, no tocante ao
dano moral
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial do autor, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica.

Não se nega o aborrecimento sofrido. Porém, não se pode erigir qualquer fato como dano moral, pois o dano imaterial deve atingir a esfera moral do indivíduo com intensidade além do normal, transtornando sua psique. Os fatos narrados indicam dissabor, mas não um transtorno psicológico relevante.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
(RMC) – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu o consumidor a erro, tendo em vista que celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo consignado, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(N.U 1021360-62.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 08/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para afastar condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos.

E, por consequência, considerando a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios deverão ser suportados por ambas as partes,
pro rata
, sendo o percentual dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado dado a causa, cuja exigibilidade com relação ao autor fica suspensa, consoante previsão contida no art. 98, §3º do CPC.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025